Tribunal: TJDFT
Processo: 0743558-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743558-74.2021.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Condomínio do Bloco B da SQS 115 Embargada: Viva Revitalização e Engenharia Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Condomínio do Bloco B da SQS 115 contra a decisão que não conheceu os recursos manejados pelo ora embargante e pela sociedade empresária embargada (Id. 45761188). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator